Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-24.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002670-24.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MAURICIO BORTOLO - CPF: 994.722.441-49 (VÍTIMA), ALEOZIR JOSE DA SILVA - CPF: 918.388.279-00 (EMBARGANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MANTIDA A DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF E O INADMITIU PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A OFENSA À SÚMULA VINCULANTE – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA NÃO SUSCITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A INADMISSÃO DO RECURSO PELA SÚMULA 279/STF – OMISSÃO VERIFICADA – HIBRIDEZ DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE – VIA RECURSAL ADEQUADA À PARCELA DECISÓRIA QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO INTERNO INCABÍVEL – CASO DE NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO AGRAVO INTERNO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam para vincular e prequestionar tese não suscitada nas razões recursais, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo qualquer omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição, quanto a esta parte.

2.

Verificada
omissão quanto a pretensão de reforma da parcela decisória que inadmitiu o Recurso Extraordinário pela aplicação da Súmula 279/STF, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para suprir o vício, e, nessa parte, não conhecer do Agravo Interno, por se tratar de meio recursal incabível à infirmar a decisão, ante a previsão expressa do art. 1.042 do CPC.

3.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, para, nesse parte, não conhecer do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEOZIR JOSÉ DA SILVA, com fundamento nos artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal,
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão de admissibilidade que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da incidência do Tema n. 660/STF e o inadmitiu pela aplicação da Súmula n. 279/STF.

O Embargante argumenta que
“conquanto o acordão embargado (id. 172835177) não tenha reconhecida a ‘repercussão geral’ do tema (...) há de ser prequestionado, por meio deste recurso, a manifesta violação pelo acórdão recorrido à Súmula Vinculante n. 14, justamente por limitar o acesso da defesa à prova que deveria constar dos autos”.

Aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar
“a violação e o prequestionamento ao princípio da presunção de inocência e o ‘
in dubio pro reo
’”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições, a dar provimento ao Agravo Interno e, por via de consequência, admitir o Recurso Extraordinário interposto.

Recurso tempestivo (id 173469193).

Contrarrazões pela rejeição (id 173597151).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ou ainda eventual erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

Pois bem.

Em primeiro lugar, conquanto o Embargante alegue contradição em relação a ventilada ofensa à Sumula Vinculante n. 14, é de se notar que o ponto não foi objeto de
explícita
impugnação regimental, de modo que não prospera qualquer das hipóteses do art. 619 do CPP.

Aliás, ao revés do que pretende o Embargante, a suposta violação ao verbete vinculante não sucede sequer para fins de prequestionamento, vez que, com é de conhecimento, inadmite-se inovação recursal em Embargos de Declaração.

De outro lado, o Embargante alega omissão quanto à contrariedade ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF). Quanto a este ponto, razão assiste ao Embargante;
porém,

apenas

em parte
.

Explica-se.

Compulsados autos, verifica-se que a matéria foi suscitada em sede de Recurso Extraordinário, sob a tese de que, pelo confronto valorativo da prova pericial apresentada pela defesa, incide na hipótese o axioma do
“in dubio pro reo”.

Em juízo de admissibilidade do apelo extremo, a controvérsia vertida foi inadmitida em virtude da incidência da Súmula n. 279 do STF, enquanto que, em relação à ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da CF, aplicou-se a sistemática da repercussão geral, manifestada no representativo da controvérsia Tema n. 660/STF.

Examinadas as razões do Agravo Interno interposto contra a decisão de admissibilidade, observa-se que, além de intentar contra a aplicação do Tema n. 660/STF, o Agravante buscou reverter a inadmissão da controvérsia relacionada à afronta ao art. 5º, inciso LVII, da CF.

Nesse espeque, nota-se que, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão, eis que deixou de se manifestar a respeito da inadmissão pela controvérsia do art. 5º, inciso LVII, da CF

Portanto, passa-se ao exame da matéria omitida, para, neste ponto, não conhecer do Agravo Interno
.

Consoante mencionado, é de se notar a hibridez da decisão de admissibilidade de id 151346695, já que em uma parte negou seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática da repercussão geral e, em outra, o inadmitiu pela incidência da Súmula n. 279 do STF.

Nesses termos, a interposição do Agravo Interno se mostrou adequada a enfrentar a negativa de seguimento pela aplicação do Tema n. 660/STF, dada a égide do art. 1.030, §2º, do CPC; entretanto, não foi apropriada a intentar contra a incidência da Súmula n. 279 do STF, eis que, em relação a esta parcela decisória, o meio impugnativo cabível é aquele a que se refere o art. 1.042 do CPC, veja-se:

“Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

[...]

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Por isso, é caso de não conhecer, em parte, do Agravo Interno, haja vista que não é o mecanismo recursal cabível a infirmar a inadmissão pela controvérsia do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, dada a previsão expressa do art. 1.042 do CPC.

Ante ao exposto,
acolho
, em parte, os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão quanto a pretensão de reversão da inadmissão da controvérsia do art. 5º, inciso LVII, da CF; e, neste ponto,
não conhecer
do Agravo Interno, consoante fundamentação acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023